Tribunal: TJDFT
Processo: 0706567-54.2025.8.07.0003
Órgão julgador: GISELLE ROCHA RAPOSO
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2025-08-06
Data de publicação: 2025-08-19

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. RECURSO INOMINADO. BANCO. FRAUDE BANCÁRIA. TRANSAÇÕES CONTESTADAS. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANOS MATERIAL E MORAL CONFIGURADOS. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Recurso inominado interposto pelo réu em face da sentença que declarou nulo o contrato de empréstimo CRED BRB PARCELADO e o respectivo débito, bem como 21 transferências realizadas por meio de pix; determinou também que o banco cesse os descontos em conta e se abstenha de incluir o nome do autor nos cadastros de inadimplência; condenou, ainda, o banco a restituir a quantia de R$ 5.784,03, a título de danos materiais e a pagar o valor de R$ 4.000,00 por danos morais.
2. O recorrente alega ausência de falha na prestação do serviço. Afirma culpa concorrente ou exclusiva da vítima na medida em que seria necessário o conhecimento da senha e a identificação biométrica ou facial do autor para que terceiros pudessem ter acesso ao aplicativo do banco. Defende que a fraude configura fortuito externo a excluir a responsabilidade da instituição financeira. Questiona os danos material e moral. Pede a reforma da sentença para julgar improcedentes os pedidos e, subsidiariamente, para reduzir a indenização pela metade em razão da contribuição do autor para o ocorrido.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
3. A questão devolvida a esta Turma Recursal consiste em analisar a responsabilidade das partes no evento danoso.
III. RAZÕES DE DECIDIR
4. Efeito suspensivo. No âmbito dos Juizados Especiais Cíveis os recursos inominados são recebidos apenas no efeito devolutivo, salvo comprovada possibilidade de dano irreparável, nos termos do art. 43 da Lei 9.099/95, o que não se vislumbra no presente caso. Efeito suspensivo negado.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de consumo, devendo a controvérsia ser solucionada sob o prisma do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, exceto se demonstrada a inexistência de defeito ou a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros (art. 14, § 3o, do CDC). Além disso, a súmula 479 do STJ definiu que as instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.
7. No caso dos autos, verifica-se que as movimentações bancárias realizadas pelo fraudador ocorreram em dissonância com o perfil do cliente. A movimentação bancária atípica deve ser objeto de atenção pelo banco, pois cabe às instituições financeiras assumirem o protagonismo no processo de segurança nas operações financeiras e investirem em tecnologias que estejam aptas a detectar e bloquear movimentações suspeitas e incompatíveis com o perfil do cliente. No caso em exame, houve movimentações incomuns consistentes em empréstimo e transferências bancárias, realizadas em um só dia e em um curto intervalo de tempo (ID 73440327 e ID 73440328 - Pág. 1 a 21). Nesse contexto, a situação em tela evidencia que os mecanismos de segurança empregados pelo banco não foram capazes de detectar a possibilidade da fraude, permitindo que tais operações fossem concluídas. Perante as movimentações atípicas, a instituição financeira deveria ter tomado todos os cuidados necessários, se certificado a respeito de sua validade ou minimizado seus efeitos, o que não se vislumbrou no caso.
8. Outrossim, é sabido que existem instrumentos instalados por terceiros capazes de clonar os dados e identificar a senha do cliente. Portanto, a falha na segurança por parte da recorrente afasta a possibilidade de culpa exclusiva de terceiro, cabendo à instituição financeira estabelecer mecanismos que coíbam operações fraudulentas. Destarte, a fraude observada insere-se na categoria de fortuito interno e compõe o risco da atividade bancária. Precedente: Acórdão 1292571. Ademais, o banco não conseguiu demonstrar qualquer contribuição do consumidor a atrair a culpa concorrente. Portanto, a instituição financeira deve responder integralmente pelo dano causado ao autor.
9. Relativamente aos danos morais, a indisponibilidade de numerário disponível em conta bancária ultrapassa os aborrecimentos do cotidiano, mormente considerando que até a presente dada a situação não foi resolvida, impossibilitando o autor de dispor de valores que lhe pertencem.
10. O valor arbitrado guardou correspondência com a extensão do dano, nos termos do art. 944 do Código Civil, e se revela suficiente para compensar os dissabores experimentados pelo recorrido, sem, contudo, ocasionar seu enriquecimento indevido. Além disso, a quantia se mostra proporcional aos valores normalmente arbitrados pelas Turmas Recursais, não havendo justificativa para redução. Não merece reparo, portanto, a sentença proferida.
IV. DISPOSITIVO.
11. Recurso desprovido.
12. Condenado o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 55 da Lei 9.099/95).
13. A súmula de julgamento servirá de acórdão, consoante disposto no artigo 46 da Lei 9.099/95.
_________________________
Dispositivos relevantes citados: CDC, art. 14, § 3o.
Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 479; TJDFT, Acórdão 1292571, 07632663620198070016, Segunda Turma Recursal, data de julgamento: 14/10/2020, publicado no PJe: 23/10/2020.